Tribunal: TJSP
Processo: 1046434-70.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - MAGISTÉRIO - READAPTAÇÃO CESSAÇÃO - Pretensão da autora de que seja mantida a sua readaptação funcional, anulando-se a cessação ocorrida - Sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeira instância – Irresignação - Descabimento - Laudo pericial do IMESC constatou a aptidão da autora para o retorno de suas funções docentes - Sentença mantida -

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - MAGISTÉRIO - READAPTAÇÃO CESSAÇÃO - Pretensão da autora de que seja mantida a sua readaptação funcional, anulando-se a cessação ocorrida - Sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeira instância – Irresignação - Descabimento - Laudo pericial do IMESC constatou a aptidão da autora para o retorno de suas funções docentes - Sentença mantida - Recurso não provido.